Tribunal: TJSP
Processo: 1005923-89.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005923-89.2019.8.26.0077; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005923-89.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargada MARIA HELENA DE JESUS
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005923-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no 10091
2
Embargos de Declaração no 1005923-89.2019.8.26.0077/50000
Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A
Embargada: Maria Helena de Jesus Lima
Comarca: Birigui
Voto no 10091
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e
prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações
lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 253/256, dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que o julgamento, ao negar a possibilidade de cobrar a taxa
de
despachante,
confronta-se
com
o
posicionamento
da
jurisprudência, incluída a do STJ.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005923-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no 10091
3
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se mostraram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não
a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados
implicitamente.” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela Mina Laurita
Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, pág. 341).
E somente se configura a contradição “quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação que
a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos de lei
invocados.
No caso em exame, o aresto foi claro ao assentar que,
além de se configurar venda casada, “os autos carecem de
comprovação de que os supostos serviços foram previamente
esclarecidos à adquirente e foram efetivamente prestados”.
Nesse quadro, não se tem por malferidos os dispositivos
invocados.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005923-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no 10091
4
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator